Tribunal: TJBA
Processo: 8001860-22.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001860-22.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
SHAYLYNE DE LIMA SILVA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DÉBITO INCONTROVERSO.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO E NEXO CAUSAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
ALEGAÇÃO DE DÍVIDA DESCONHECIDA.
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
CONDUTA PROCESSUAL ABUSIVA
.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de indenização por danos morais, fundada em suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

2.A parte autora alegou desconhecer a origem do débito e pleiteou a declaração de inexistência da dívida e a compensação por dano moral decorrente da negativação de seu nome.

3.A sentença reconheceu a legitimidade da cobrança e da inscrição, destacando a ausência de comprovante de pagamento nos autos, bem como a tentativa de alterar a verdade dos fatos, aplicando multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes decorreu de falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar;
(ii) saber se a parte autora agiu de má-fé ao ingressar com ação judicial alegando desconhecimento de dívida sabidamente existente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos dos arts. 186 e 927 do CC/2002 e do art. 14 do CDC, o dever de indenizar exige a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. Não comprovado o pagamento das faturas e sendo legítima a cobrança pela prestação dos serviços, não se verifica falha na conduta da operadora de telefonia.
6. A relação jurídica é de consumo, regida pela responsabilidade objetiva, que exige prova mínima da ilicitude e do prejuízo, o que não se configurou nos autos.
7. A parte autora não juntou qualquer comprovante de pagamento ou documento que infirmasse a legitimidade da cobrança. A alegação de desconhecimento do débito mostra-se inconsistente e contraditória, evidenciando-se a alteração da verdade dos fatos.
8. Caracterizada a má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC/2015, sendo cabível a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do mesmo diploma, haja vista a conduta processual desleal e temerária da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9
. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"1. A inscrição em cadastro de inadimplentes, fundada em débito regularmente constituído e não adimplido, não caracteriza falha na prestação do serviço, nem enseja reparação por dano moral."
"2. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos ao alegar desconhecimento de dívida cuja existência é incontroversa e documentalmente comprovada
."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 80, II, e 81.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível 1.0000.18.102292-2/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 12ª Câmara Cível, j. 23.01.2019;
TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.100687-7/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, j. 22.06.2022.
STJ, Súmula nº 385.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8001860-22.2020.8.05.0150,
de Lauro de Freitas, em que figura como APELANTE, MÔNICA FERREIRA DO NASCIMENTO e como APELADA, TELEFÔNICA BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.